Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0703241-17.2020.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que eliminou os agravantes do concurso público, possibilitando-os a participar das demais fases. Nas razões (ID 16054562), narram terem participado do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista em Assistência Social, na Especialidade Serviço Social. Sustentam terem logrado aprovação na primeira etapa do certame, a qual consiste em avaliação intelectual (provas objetiva e discursiva), psicológica e sindicância da vida pregressa. No entanto, os agravados, após seguirem a decisão n. 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alteraram a forma de correção e distribuição de pontos da prova objetiva, por meio de nova forma de cálculo tida como proporcional, o que levou à reprovação dos agravantes no concurso. Aduzem ter o Edital sofrido alteração no seu subitem 14.8 para contemplar o sistema proporcional de distribuição de pontos de eventual questão anulada, entretanto, não foi estabelecido como seria a fórmula ou metodologia a ser utilizada. Afirmam, ainda, ser ilegal a aplicação da fórmula indicada após a divulgação do resultado do certame Com tais argumentos, requerem a concessão da tutela antecipada para viabilizar a participação dos agravantes nas demais fases do certame. No mérito, a reforma do decisum, com a confirmação da liminar. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que eliminou os agravantes do concurso público, possibilitando-os a participar nas demais fases. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.” Em exame perfunctório, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Conforme exposto na decisão combatida, retira-se do edital do certame, em sua redação original, que “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo” (Cláusula 14.8). Posteriormente, a fim de adequar a referida cláusula ao artigo 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012, foi publicado o Edital n. 03, de 18/12/2018, passando o subitem 14.8 a ter a seguinte redação: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo”. Logo, a priori, revela-se acertada a decisão do TCDF, bem como a publicação de novo edital do concurso a fim de adequar suas regras à Lei n. 4.949/2012, a qual determina o reajuste proporcional ao sistema de pontuação fixado em edital. Confira-se o entendimento desta Corte em situação análoga, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO DO TCDF. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUÍZO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"; 2. Inviável a concessão da tutela de urgência quando ausentes elementos mínimos à formação de juízo de valor forte o suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pretendido. 3. Neste momento processual, não resta demonstrada a ilegalidade de ato do TCDF que, em princípio, agiu com acerto ao determinar que critérios de pontuação e classificação de candidatos ocorressem de acordo com critérios previstos em lei. Resta evidenciada a necessidade do contraditório e da ampla defesa, bem como a incursão no acervo probatório a fim de que se formar uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado pela parte agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247593, 07021868520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se ausente a plausibilidade de direito, um dos pressupostos ao deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator